Tribunal: TJDFT
Processo: 0733761-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733761-97.2023.8.07.0003 RECORRENTE: REINALDO MOREIRA DOS SANTOS RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, 49.632.452 ROGER GODOY NETTO, ALISSON SOUZA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de conhecimento sem resolução do mérito, porque o autor, mesmo intimado a comprovar o pedido de gratuidade de justiça, não o fez no prazo legal destinado à emenda da petição inicial. Em grau recursal, pretende a cassação da sentença e a concessão do benefício da justiça gratuita. 2. O pressuposto recursal – recolhimento do preparo – confunde-se com o mérito do recurso. Portanto, o eventual não conhecimento do recurso, em virtude da ausência do preparo, seria providência contraditória e violadora do princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar rejeitada. 3. No caso, foi determinada pelo Juízo sentenciante a seguinte providência ao autor: a juntada de documentos bancários, fiscais e da CTPS para fins de análise do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Da leitura dos documentos que acompanham a petição inicial, verifica-se que o autor se limitou a requerer o benefício e não juntou nada que comprove sua situação de hipossuficiência financeira nem mesmo declaração de hipossuficiência. 4. E mesmo que sejam considerados, para fins de exame da alegação de hipossuficiência financeira, os documentos juntados apenas na fase recursal, ainda assim não há fundamento fático para o deferimento da gratuidade de justiça, pois a documentação apresentada extemporaneamente não condiz com a alegada situação de incapacidade de arcar com as despesas do processo. 5. Consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE, observa-se que o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.893,00 (um mil oitocentos e noventa e três reais) e, da Bahia (onde reside o apelante), em R$1.139,00 (um mil cento e trinta e nove reais). O apelante aufere renda líquida média mensal de R$6.639,23 (seis mil seiscentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos), que se revela superior à média nacional e estadual. 6. Não acatado tempestivamente o comando judicial de emenda à petição inicial para a comprovação da alegada situação de hipossuficiência financeira, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma dos arts. 321 e 485, I, do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 98 e 99, § 2°, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, caput, da Lei 1.060/50, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o deferimento da gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Nas contrarrazões, a parte recorrida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NEY JOSÉ CAMPOS, OAB/MG 44.243. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ de ser “desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante disso, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a apreciação, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, § 2°, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, caput, da Lei 1.060/50, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Os documentos juntados pelo apelante não são suficientes para demonstrar a alegada situação de hipossuficiência financeira. O apelante é professor de ensino fundamental. Segundo declaração de imposto de renda referente ao ano-calendário de 2020 (ID 61664867, p. 2-8), auferiu renda bruta anual de R$95.666,66 (noventa e cinco mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) pagos pela Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória (BA) e pelo Fundo de Educação Básica (Fundeb) relativo a serviços prestados à Prefeitura Municipal de Trindade (GO). Descontados os valores descontados devido a contribuições previdenciárias e imposto de renda, recebeu renda líquida anual de R$79.670,78 (setenta e nove mil seiscentos e setenta reais e setenta e oito centavos). Para fins de estimativa da renda mensal, basta dividir o valor da renda anual pelo divisor 12 (doze), chegando ao seguinte resultado: renda bruta mensal de R$7.912,22 (sete mil novecentos e doze reais e vinte e dois centavos) e renda líquida mensal de R$6.639,23 (seis mil seiscentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos). Por outro lado, auferiu, naquele ano de 2020, gratificação natalina no valor bruto de R$6.812,24 (seis mil oitocentos e doze reais e vinte e quatro centavos) e líquido de R$6.380,98 (seis mil trezentos e oitenta reais e noventa e oito centavos). Já as faturas de custeio de serviços educacionais em favor de seus filhos menores registram pagamentos de mensalidades na ordem estimada de R$375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) mensais por 4 (quatro) meses de reforço escolar (ID 61664869) e de R$514,58 (quinhentos e catorze reais e cinquenta e oito centavos) mensais por 12 (doze) meses de curso de idiomas (ID 61664869). Consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE[4], observa-se que o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.893,00 (mil oitocentos e noventa e três reais) e, da Bahia (onde reside o apelante), em R$1.139,00 (mil cento e trinta e nove reais). No caso, o apelante aufere renda líquida média de R$6.639,23 (seis mil seiscentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos) por mês, que se revela superior à média nacional e estadual. A par de tal quadro, não se vislumbra a demonstração de hipossuficiência do apelante, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça” (Id 63143691). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pleiteado efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Outrossim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NEY JOSÉ CAMPOS, OAB/MG 44.243, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016